Tribunal: STF
Processo: HC 55282
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO E
ADMISSIVEL A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA,
QUANDO HÁ RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ESTE O EXATO ALCANCE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL,
CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 148. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.